Tribunal: TJMT
Processo: 0038458-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038458-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FELIPPE JORGE DA SILVA - CPF: 033.718.677-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL QUANTO AO VALOR DA CAUSA – DESCUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

No caso, o não atendimento do comando judicial de adequação do valor da causa não enseja a extinção do feito, na forma do artigo 485, I, do CPC, sendo possível a sua correção

de

ofício, na forma do artigo 292, § 3o, do CPC.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra
FELIPPE JORGE DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0038458-92.2014.8.11.0041, que indeferiu a inicial, por ausência de correção do valor da causa ante a exclusão da CDA n. 513374 [id. 101725519].

Em suas razões recursais, insurge-se o Apelante quanto ao indeferimento da inicial decorrente da não correção do valor da causa ante a exclusão de uma CDA pelo reconhecimento da prescrição. Alega que o indeferimento da inicial é medida drástica, pois a petição preenche os requisitos essenciais, e o novo valor da causa poderia ser obtido com simples cálculo aritméticos após a exclusão da CDA.

Assim, ante o princípio da razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade na tramitação pugnou pelo provimento do Recurso de Apelação para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal

(id. 101725520).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: FELIPPE JORGE DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0038458-92.2014.8.11.0041, que indeferiu a inicial, por ausência de correção do valor da causa ante a exclusão da CDA n. 513374.

Colhe-se dos autos que a inicial foi protocolada em 20.08.2014, constando as certidões de dívida ativa.

Verifica-se que foi determinada a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte Apelante apresentasse o correto valor da causa ante a exclusão de uma CDA (id. 101725509).

O Apelante, apesar intimado, não emendou a inicial.

De acordo com a disposição do artigo 6o da Lei n. 6830/80 a petição inicial indicará:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.

Da análise da petição inicial, constato que se encontram presentes os requisitos acima enumerados capazes de especificar o valor da causa.

Ademais, apesar de o Exequente, ora Apelante, não ter emendado à inicial, deduzindo do valor inicial atribuído à causa o montante da CDA n. 513374 excluída, fato é que essa correção, embora necessária, se trata de mero cálculo aritmético que pode ser efetivada de ofício pelo juiz, pois nos autos
existem elementos suficientes para tanto, portanto é medida injustificável o seu indeferimento.

A propósito, o artigo 292, §3o do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Nessa vertente, manifesta a jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR CORRETO À CAUSA. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. No caso, o não atendimento do comando judicial de adequação do valor da causa não enseja a extinção do feito, na forma do artigo 485, I, do CPC, sendo possível a sua correção de ofício, na forma do artigo 292, § 3o, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

(TJRS, Apelação Cível, No 70082340860, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-10-2019) Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR CORRETO À CAUSA. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. Pedido de AJG. Não conhecimento, matéria que não foi objeto da sentença e sim de decisão diversa. Extinção do feito. Descabimento.
O não atendimento do comando judicial de adequação do valor da causa não enseja a extinção do feito, na forma do artigo 485, I, do CPC, sendo possível a sua correção de ofício, na forma do artigo 292, § 3o, do CPC. Precedentes deste Tribunal e do colendo STJ. Sentença extintiva desconstituída.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJRS, Apelação Cível, No 70076677483, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 26-04-2018) Grifei

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para desconstituir a sentença e determinar que o processo tenha normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022